Tribunal: CARF
Processo: 12466.722553/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/08/2008, 19/08/2008, 21/08/2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF N. 186.
Nos termos da Súmula CARF n. 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n. 37/66.
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. ARTIGO 50 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 899/2008.
Segundo a regra disposta no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas, antes de primeiro de abril de 2009, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/08/2008, 19/08/2008, 21/08/2008
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/08/2008, 19/08/2008, 21/08/2008
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722553/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.760 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BECHTRANS LOGISTICA INTERNATIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/08/2008, 19/08/2008, 21/08/2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF N. 186.
Nos termos da Súmula CARF n. 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n. 37/66.
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. ARTIGO 50
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 899/2008.
Segundo a regra disposta no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas, antes de primeiro de
abril de 2009, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País. A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput
do art. 50 da IN RFB 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/08/2008, 19/08/2008, 21/08/2008
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CTN.
APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/08/2008, 19/08/2008, 21/08/2008
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF
N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722553/2013-51
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722553/2013-51

Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada, e, no
mérito, dar parcial provimento para cancelar o auto de infração em questão.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 29/07/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei n. 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n. 10.833/03, consistente no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 18):
A BECHTRANS LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no
00.012.365/0001-36, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante
- DEFMM como agente desconsolidador, é responsável pelas solicitações de retificação
de dados que gerou os protocolos relacionados abaixo:

Conforme se verifica nos dados acima, as solicitações de retificação ocorreram
posteriormente à atracação da embarcação no Porto de Vitória/ES, que seria o prazo
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722553/2013-51

limite para que a empresa solicitasse a alteração dos dados de sua responsabilidade de
forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB no 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB no 899, de 29/12/2008. Desta forma
ficou evidenciado o caráter intempestivo das solicitações de retificação.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) para cada solicitação de retificação, por deixar de prestar informação sobre a
carga na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77 d Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 40-46.
Mediante o acórdão acostado às fls. 75-87, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 98-120, por meio do qual, em apertada síntese: (i) suscita a prescrição
intercorrente, pois apresentou a sua impugnação em 05.09.2013 e desde então o processo não
teve nenhuma movimentação até sobrevir o julgamento, ocorrido em 22.04.2020, de modo que
houve uma inércia de 7 (sete) anos, e, dessa forma, diante da inércia da Administração em dar
impulso ao Processo Administrativo por mais de 3 (três) anos, operou-se a prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do artigo 1o da Lei 9.873/99; (ii) defende a inaplicabilidade dos
prazos previstos nos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB n. 800/2007, pois entende que
esses prazos entraram em vigor em 1o de Abril de 2009, de modo que se mostra totalmente
estranho que o Auto de Infração tenha se referido ao artigo 50 da Instrução Normativa RFB n.
800/2007; (iii) assevera que a conduta defesa em lei é a não prestação de informação, e a
retificação não é vedada, pois somente adapta a declaração à realidade a que se refere, bem como
que o ato de retificar não é passível de penalização; (iv) afirma que deve-se aplicar a denúncia
espontânea ao caso dos autos, na medida em que o procedimento fiscalizatório só ocorreu após a
notícia espontânea da recorrente; (v) argumenta que, observado o postulado constitucional da
razoabilidade, deve haver uma redução da penalidade aplicada para o valor máximo de R$
1.000,00 (um mil reais), pois em inúmeras oportunidades o Supremo Tribunal Federal já se
manifestou no sentido de que “pode o Judiciário, atendendo às circunstâncias do caso concreto,
reduzir a sanção excessiva, aplicada pelo Fisco”.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminar de Prescrição Intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois apresentou a sua impugnação
em 05.09.2013 e desde então o processo não teve nenhuma movimentação até sobrevir o
julgamento, ocorrido em 22.04.2020, de modo que houve uma inércia de 7 (sete) anos, e, dessa
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722553/2013-51

forma, diante da inércia da Administração em dar impulso ao Processo Administrativo por mais
de 3 (três) anos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 1o da Lei
9.873/99.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que a prescrição intercorrente não se
aplica ao processo administrativo fiscal por força da vigente Súmula CARF n. 11: “Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Portanto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.

Redução da multa aplicada em atenção ao postulado constitucional da razoabilidade
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que, observado o
postulado constitucional da razoabilidade, deve haver uma redução da penalidade aplicada para o
valor máximo de R$ 1.000,00 (um mil reais), pois em inúmeras oportunidades o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “pode o Judiciário, atendendo às
circunstâncias do caso concreto, reduzir a sanção excessiva, aplicada pelo Fisco”
Isso porque a aludida multa fora aplicada em estrita observância à disposição
legal, de aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira, a qual corretamente a aplicou por meio
da lavratura do auto de infração objeto do presente processo administrativo.
Quanto à solicitação da recorrente no sentido de reduzir a penalidade aplicada
para o valor máximo de R$ 1.000,00 (um mil reais), em atenção ao postulado constitucional da
razoabilidade, tenho que não merece acolhida, uma vez que não cabe a este Conselho se
pronunciar acerca da constitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF n. 2: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Dessa forma, correta a aplicação da multa em apreço pela autoridade aduaneira no
montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que a aplicou em observância ao disposto no art.
107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei n. 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n.
10.833/03.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à redução da multa aplicada em
atenção ao postulado constitucional da razoabilidade, uma vez que tal análise não compete a este
Conselho, conforme a aludida súmula.

Artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB n. 800/2007
Conforme visto, a recorrente defende a inaplicabilidade dos prazos previstos nos
artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB n. 800/2007, pois entende que esses prazos entraram
em vigor em 1o de Abril de 2009, de modo que se mostra totalmente estranho que o auto de
infração tenha se referido ao artigo 50 da Instrução Normativa RFB n. 800/2007.
Não procede tal alegação, conforme fundamentação a seguir delineada.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722553/2013-51

E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, fora editada a Instrução Normativa RFB
800/2007, a qual estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com o constante do auto de infração, a conduta que motivou a
imputação da multa em apreço foi a prestação de informação sobre carga transportada a
destempo, ou seja, após a atracação da embarcação no Porto de Vitória-ES.
Na chegada de embarcação, no que tange à prestação de informação sobre a carga
transportada, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos, respectivamente, no art.
22, inciso II, alínea ”d” e inciso III, e no art. 50, parágrafo único, inciso II, da Instrução
Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifou-se)
Da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, infere-se que, para a prestação de
informações sobre a carga transportada, inclusive a relativa à conclusão da desconsolidação,
referentes a antes de primeiro de abril de 2009, deve-se aplicar o prazo estabelecido no inciso II
do parágrafo único do aludido art. 50, ao passo que, para a prestação de informações a partir de
primeiro de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é o estabelecido no art. 22, inciso II, alínea ”d”
e inciso III, da IN RFB n. 800/2007.
A IN RFB n. 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB n.
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722553/2013-51

Assim sendo, no presente caso, considerando que o fato que ensejou a autuação
ocorrera antes de primeiro de abril de 2009, deve-se aplicar o prazo previsto no inciso II do
parágrafo único do art. 50, ou seja, a prestação de informação sobre carga transportada deve ser
feita à autoridade aduaneira antes da atracação da embarcação em porto no País.
Portanto, correto o prazo considerado pela autoridade aduaneira para aplicar a
multa em questão, e, sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal.

Denúncia espontânea
A recorrente afirma que deve-se aplicar a denúncia espontânea ao caso dos autos,
na medida em que o procedimento fiscalizatório só ocorreu após a notícia espontânea da
recorrente.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula n. 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME n. 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir
transcritos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722553/2013-51

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente assevera que a conduta defesa em lei é a não
prestação de informação, e a retificação não é vedada, pois somente adapta a declaração à
realidade a que se refere, bem como que o ato de retificar não é passível de penalização.
Da análise dos autos, constata-se que de fato a autuação decorre de retificação
intempestiva de informação prestada tempestivamente pela recorrente, conforme se infere da
análise dos documentos relativos às retificações de informações juntados pela autoridade
aduaneira às fls. 19-29 e da leitura do relato apresentado à fl. 18, a seguir reproduzido:
A BECHTRANS LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no
00.012.365/0001-36, cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante
- DEFMM como agente desconsolidador, é responsável pelas solicitações de retificação
de dados que gerou os protocolos relacionados abaixo:

Conforme se verifica nos dados acima, as solicitações de retificação ocorreram
posteriormente à atracação da embarcação no Porto de Vitória/ES, que seria o prazo
limite para que a empresa solicitasse a alteração dos dados de sua responsabilidade de
forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB no 800, de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722553/2013-51

27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB no 899, de 29/12/2008. Desta forma
ficou evidenciado o caráter intempestivo das solicitações de retificação.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) para cada solicitação de retificação, por deixar de prestar informação sobre a
carga na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77 d Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB n. 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB n. 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB n.
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da já
mencionada Solução de Consulta Interna Cosit n. 2/2016, publicou entendimento no sentido de
que a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de
informação fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722553/2013-51

(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
As constatações apuradas pela autoridade aduaneira se referem, conforme visto, a
retificações de informações já prestadas pela recorrente tempestivamente, fato não sujeito à
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n. 37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722553/2013-51

Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.760 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722553/2013-51

Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e
cancelo o auto de infração em questão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, rejeito
a preliminar suscitada, e, no mérito, dou parcial provimento para cancelar o auto de infração em
questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 136
DF CARF MF
Original